Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-09.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-09.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GONCALO NOVAIS CASTRO

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA LÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, fixando o valor da condenação em R$ 22.399,77, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicados conforme a caderneta de poupança, além da fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a correção monetária e os juros de mora devem seguir a sistemática da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021;

(ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios antes da liquidação do julgado, considerando o caráter líquido ou ilíquido da sentença.

III. Razões de decidir

3. A EC nº 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, com efeitos imediatos.

4. Sendo a sentença líquida, com valor certo fixado na fase de conhecimento, não há impedimento para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, §3º, do CPC, não se aplicando o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento: "1. Nas condenações contra a Fazenda Pública proferidas após a vigência da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar, de forma unificada, a taxa SELIC. 2. Sendo a sentença líquida, é legítima a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento, nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000278-03.2021.8.05.0101; TJBA, Reexame Necessário nº 8000078-40.2018.8.05.0088; TJBA, Apelação Cível nº 8000033-30.2018.8.05.0090.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000457-09.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada GONCALO NOVAIS CASTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.